Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715299-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO LINCOLN SIQUEIRA CAIO, BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, MARIO LINCOLN SIQUEIRA CAIO D E C I S Ã O Vistos, etc. O Embargante/autor juntou petição aos autos, id. 16747162, requerendo a homologação de desistência do presente recurso, bem como pugnou pela isenção de pagamento da sucumbência, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, proferida no juízo de 1o Grau. No recurso de apelação, restou constatada a responsabilidade exclusiva do consumidor (idoso) que se dirigiu a um caixa eletrônico 24 horas, situado em um supermercado e utilizou indevidamente ajuda de terceiro estranho que aproveitou para subtrair-lhe o cartão e os dados pessoais, e, fraudulentamente, realizou diversas transferências e contrato de empréstimo. No dispositivo final do v. acórdão, foi dado provimento ao recurso da instituição bancária e negado provimento ao recurso do autor que postulou o reconhecimento dos danos morais, negado na instância “a quo”. O banco, ao ter conhecimento do pedido de desistência formulado pelo consumidor, juntou petição (id. 16749129), esclarecendo não fazer objeção. Assim, estando os advogados devidamente instruídos, mediante procuração, com poderes outorgados para tal fim, o pedido de homologação deve ser acolhido. Com relação ao pedido de isenção de pagamento da sucumbência, verifica-se que restou suspensa, em face da concessão de gratuidade de justiça, deferida pelo juízo de 1o grau. O benefício está previsto na Lei n. 1.060/1950 e faz jus à pessoa que não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, não extingue a condenação, apenas suspende a execução do pagamento, conforme regramento do art. 98, §3o do CPC, verbis: “§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Destarte, a execução da sucumbência não poderá ser efetivada de imediato. Só poderá ser cobrada se o credor demonstrar não mais existir a situação de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) anos, após a certidão do trânsito em julgado da decisão proferida; ou impugnada, caso o banco comprove não mais existir a hipossuficiência alegada. As provas têm que ser contundentes, a fim de afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência firmada. Ante essas considerações, homologo o pedido de desistência, vez que subscrito por procurador com poderes específicos para essa finalidade e declaro extinto o processo. Realizadas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 08:17:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador